Tribunal: TJMT
Processo: 1043613-96.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043613-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO GARCIA - CPF: 323.100.778-01 (RECORRIDO), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso e fixo os danos morais em R$ 8.000 (oito mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho em parte o relator para, a fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO, PELO QUOCIENTE DA DIVISÃO DOS VALORES, QUAL SEJA: R$ 6.333,33 (Seis mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), NOS TERMOS DO ART. 58, § 1º DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS (RESOLUÇÃO 16/2023).

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da prática de overbooking que impediu o embarque do consumidor no voo de conexão originalmente contratado, ocasionando atraso superior a 16 horas para chegada ao destino final.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo caracterizada pela prática de overbooking; (ii) se tal falha enseja reparação por danos morais; e (iii) se o quantum indenizatório fixado na sentença é adequado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A prática de overbooking restou comprovada pelos dados da ANAC, que demonstram que o voo decolou normalmente, não tendo a recorrente apresentado prova em contrário.

5. O atraso superior a 4 horas no transporte aéreo configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo, sendo que no caso concreto o atraso foi de aproximadamente 16 horas.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, sendo adequada sua redução.

IV. Dispositivo

7. Recurso inominado parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

No caso em análise, restou comprovado que o recorrido foi impedido de embarcar no voo originalmente contratado (LA3836), vindo a ser reacomodado somente no dia seguinte, o que ocasionou
atraso superior a 16 horas
para sua chegada ao destino final.

A ocorrência de overbooking foi corretamente reconhecida com base na constatação de que o voo decolou normalmente, conforme dados da ANAC, não tendo a companhia aérea comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, CPC).

Mesmo que houvesse eventual alteração na malha aérea, o que sequer foi demonstrado, tal fato constituiria fortuito interno, isto é, risco próprio da atividade econômica, incapaz de afastar o dever de indenizar.

O atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo. (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

[...] O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora. (N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

[...] O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. (N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos do passageiro, justificando a condenação por dano moral.

A fixação do valor da indenização, por sua vez, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso concreto, embora estejam presentes agravantes relevantes, como o longo atraso e a prática de overbooking, a quantia fixada extrapola os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Por essa razão, entendo razoável a redução do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que continua sendo suficiente para compensar o transtorno experimentado pelo consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025